Tribunal: STF
Processo: HC 85379
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A pena por crime previsto no art. 2º, §
1º, da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo) deverá ser cumprida em
regime fechado. Inocorrência de inconstitucionalidade. C.F., art.
5º, XLIII. Precedentes do STF: HC 69.657/SP, Rezek, RTJ 147/598; HC
69.603/SP, Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377/MG, Velloso, "D.J." de
16.4.93; HC 76.991/MG, Velloso, "D.J." de 14.8.98; HC 81.421/SP,
Néri, "D.J." de 15.3.02; HC 84.422/RS, Joaquim Barbosa, Relator para
 acórdão, julgado em 14.12.2004.
II. - HC indeferido.